Tribunal: TJPA
Processo: 0805321-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805321-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: JADER GOMES VINHOTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805321-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS ALLAN AMORIM DE CARVALHO e LAURA CIBELY MARQUES DE ALECRIM.

PACIENTE:
JADER GOMES VINHOTE.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DO RÉU. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PRESERVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Jader Gomes Vinhote, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA. Sustentou-se a nulidade absoluta de todos os atos processuais, em razão de erro material na grafia do nome do acusado em diversas peças dos autos, sob o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa. Pleiteou-se, liminarmente, a suspensão da sessão do Júri designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o erro material na grafia do nome do acusado em determinados atos processuais compromete sua identificação a ponto de ensejar nulidade absoluta; (
ii
) estabelecer se tal erro resultou em prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório, capaz de configurar constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A grafia incorreta do nome do acusado em alguns atos processuais não impede sua correta identificação, quando presentes outros elementos caracterizadores — como filiação, data de nascimento e endereço — aptos a individualizá-lo plenamente no processo penal.

4.

O paciente foi regularmente citado, compareceu a juízo, constituiu defesa técnica, apresentou resposta à acusação e demais peças defensivas, acompanhando o trâmite do processo, o que demonstra ausência de prejuízo efetivo.

5.

O erro material já foi sanado nos autos de origem, inexistindo risco de continuidade do suposto vício.

6.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

7.

A alegação de nulidade não foi arguida nas oportunidades processuais adequadas, operando-se a preclusão, o que também afasta sua análise neste momento.

8.

Não se verifica constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na grafia do nome do réu não acarreta nulidade dos atos processuais quando sua identificação é assegurada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

3.

A alegação de nulidade deve ser apresentada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 814.427/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 727.803/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 15 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JADER GOMES VINHOTE
, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, em concurso material com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação Penal de nº 0800623-61.2020.8.14.0035.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência da grafia incorreta de seu nome em alguns atos processuais, supostamente prejudicando seu direito de contraditório e ampla defesa, configurando grave erro material. Requereu liminarmente a suspensão do Júri marcado para às 8h30min do dia 29/04/2025, e após, a declaração de nulidade absoluta de todos os atos processuais existentes.

A priori, constatou-se a necessidade de informações essenciais para a análise da liminar pleiteada, motivo pelo qual reservei-me e solicitei informações para a autoridade coatora, especialmente acerca dos atos processuais que constam com a grafia incorreta. Tais informações foram prestadas (Doc. ID 25825357), esclarecendo que os seguintes atos se encontram equivocados:

1. Procedimento Relatado - Inquérito Policial (ID. 22066436);

2. Certidão de Antecedentes Criminais (ID. 22079729);

3. Recebimento denúncia de 06 de fevereiro de 2021 (ID. 23106786) e 29 de abril de 2021;

4. Decisão de 15 de dezembro de 2022 designando audiência (ID. 83724995);

5. Mandados de Intimação (IDs. 94799089, 94799091, 96545980, 97773960, 97773962, 113798339);

6. Mandados de testemunha (IDs. 96545980, 97773960, 97773962, 113798339);

No entanto, analisando os autos, constatou-se que em outros atos processuais o nome do paciente foi grafado corretamente, destacando a
citação do réu (ID 52418497)
. Ademais, ressaltou-se que o vício já encontrava-se sanado, estando a grafia do nome regular nos autos de origem.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 25860488). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. ID 26032809).

É o relatório.

VOTO

Narra o impetrante que o paciente JADER GOMES VINHOTE figura como acusado nos autos de nº 0800623-61.2020.8.14.0035, originado pelo Inquérito Policial nº 69/2020-01192-0, que foi aberto em desfavor de “JANDER VINHOTE GOMES”, pela suposta prática de crime contra a vida.

Nessa conjuntura, discorre que a grafia incorreta do nome do paciente perdurou ao longo de toda a instrução processual, estando diversos atos nos autos com o registro equivocado, como relatório final e a Denúncia oferecida pelo Ministério Público, sustentando que tal erro material grave e insanável comprometeria a validade de todos os atos processuais até o presente momento, motivo pelo qual deveria ser declarada a sua nulidade.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

O impetrante alega suposto cerceamento de defesa do paciente em virtude do registro equivocado de seu nome nos atos processuais, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, o coacto não teria tido a oportunidade de apresentar Resposta à Acusação, defesa prévia na Audiência de Instrução e Julgamento e os Memoriais.

Ocorre que tal alegação não merece prosperar.

Analisando os autos, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 25825357) que o paciente foi identificado por outros elementos característicos, como endereço, filiação, data de nascimento, dentre outros capazes de individualizá-lo.

Do mesmo modo, esclareceu que o coacto compareceu em juízo, constituiu advogado, tendo apresentado resposta à acusação tempestiva, ao contrário do alegado pelo impetrante, além de acompanhar todo o trâmite regular do processo, de modo que não é possível sustentar a existência de prejuízo decorrente da grafia incorreta do seu nome em alguns atos processuais, ressaltando ainda que o referido erro material já fora corrigido no sistema processual.

Ademais, constata-se que a decisão (Doc. ID 256620897) que indeferiu o pleito de nulidade dos atos processuais encontra-se devidamente fundamentada e embasada no entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como na inexistência de efetivo prejuízo à defesa do paciente decorrente do erro material na grafia de seu nome, logo, não havendo o que se falar em nulidade, conforme se lê
in verbis:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento pacífico no sentido de que a alegação de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade
,
sob pena de

preclusão.
Ademais, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
,
não se declara nulidade se não houver demonstração de efetivo prejuízo para a defesa.
No caso em tela, o
réu foi assistido por advogado, apresentou resposta à acusação, memoriais finais, foi intimado da sentença de pronúncia e apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas no tribunal do júri, e, em nenhuma dessas oportunidades, alegou a nulidade decorrente do erro material em seu nome
. Dessa forma, operou-se a preclusão, não sendo mais possível a alegação de nulidade neste momento processual. Ademais, ainda que se reconhecesse a existência da nulidade, não há demonstração de prejuízo efetivo para a defesa, o que impede o reconhecimento da nulidade, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief.
Por fim, destaco que o
erro na grafia do nome do réu configura mero erro material, que não interfere no julgamento da ação, podendo ser corrigido a qualquer tempo.
[...] (grifo nosso)

Nesse sentido, corroboram o entendimento as seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE GRAFIA NA CITAÇÃO POR EDITAL. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU POR OUTROS DADOS. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ.

Tempestividade do Agravo Regimental - Agravo regimental interposto tempestivamente.

Erro de Grafia na Citação por Edital -
Erro de grafia no nome do réu na citação por edital não configura nulidade processual, desde que outros elementos identificatórios, como prenomes, filiação, idade e local de residência, sejam suficientes para a correta identificação do réu.

Fuga do Distrito de Culpa - A fuga do réu do distrito de culpa, constatada por meio de informações de moradores e vizinhos, justifica a citação por edital e a decretação de revelia, com nomeação de defensor dativo.

Prisão Preventiva - Decretação da prisão preventiva e posterior captura do réu confirmam a fuga, não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Aplicação da Súmula n. 182/STJ - Não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com a Súmula n. 182 do STJ.

Decisão - Agravo regimental não conhecido.

(Precedentes: RHC n. 16.384/RJ, AgRg no REsp n. 1.988.117/AL)

(AgRg no HC n. 814.427/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ESGOTAMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. OMISSÃO DO PRENOME DO PACIENTE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Infirmar as premissas fáticas alicerçadas pelas instâncias ordinárias no sentido de que não foram esgotados todos os meios para localização do paciente, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.

2. Embora suprimido o prenome do réu na citação por edital, sua identificação pôde ser efetivada através de outros elementos ali constantes, especialmente pelos seus sobrenomes, e pelos nomes de seus genitores.

3.
Segundo entendimento desta Corte, "não resulta em nulidade do processo o edital de citação do acusado que, mesmo contendo erro de grafia no nome, não enseja dúvida, pela qualificação, quanto à sua verdadeira identidade." (RHC 16.384/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 302).

4.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

5. Hipótese em que o paciente foi citado por edital para responder aos termos da ação penal, em razão de estar em lugar incerto e não sabido por mais de uma década. A decisão que autorizou a antecipação das provas se deu com fulcro na gravidade dos crimes praticados (art. 214, caput, c.c. o art. 224, alínea "a", c.c. o art. 226, inciso II, c.c. o art. 71, todos do Código Penal) e pelo risco real de perecimento da prova testemunhal ante a possibilidade das testemunhas se dispersarem, e não serem posteriormente encontradas.

6. A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifo nosso)

Diante disso, é possível concluir que a mera existência de grafia do nome do acusado não é capaz de ensejar a nulidade de todos os atos processuais quando existentes outras informações de identificação capazes de realizar sua correta qualificação, como é o caso em questão.

Outrossim, não há o que se falar em cerceamento de defesa e suposta falta de validade processual, tendo em vista que não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa do paciente, o qual apresentou todas as peças de defesa correspondentes e de forma tempestiva, logo, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há existe nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2025